Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-04.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. READEQUAÇÃO DE GÊNERO. PROCESSO TRANSEXUALIZADOR. PORTARIA N. 2.803/13. CLASSIFICAÇÃO AMARELO - URGÊNCIA. RISCO À VIDA NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que julgou procedente o pedido formulado para determinar que o réu forneça à autora "CE - plástica mamária feminina não estética", no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos para o cumprimento da medida, sob pena de sequestro do numerário necessário à efetivação da tutela específica pleiteada, observado o valor do menor orçamento oportunamente apresentado, sem prejuízo das demais responsabilidades cíveis e criminais pelo descumprimento da presente decisão.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação em que pretendeu a condenação do réu a fornecer à autora, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o procedimento "CE - PLASTICA MAMARIA FEMININA NÃO ESTÉTICA", nos termos da prescrição médica apresentada. Afirmou que possui 45 anos de idade e foi diagnosticada com “transtornos da identidade sexual”. Alegou que, conforme o relatório médico nos autos, a cirurgia deve ser realizada devido a problemas psicossociais. Sustentou a necessidade de realização do procedimento cirúrgico como parte do processo transexualizador, assegurado pela portaria do Ministério da Saúde. Aduziu que a solicitação médica para o procedimento pleiteado foi inserida no Sistema de Regulação (SISREG III) no dia 15/09/2023, sob a classificação de risco amarelo-urgência, em clara violação ao prazo máximo estabelecido no Enunciado n. 93 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ. Defendeu que a demora no fornecimento do procedimento pleiteado poderá agravar seu quadro clínico e repercutirá negativamente para sua saúde e bem-estar.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Ofertadas contrarrazões (ID 63832753). O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso, apenas para determinar ao Distrito Federal o cumprimento das obrigações delimitadas na Portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, em especial para que promova o necessário encaminhamento da paciente para a realização da cirurgia almejada (ID 64637752).
4. Em suas razões recursais, o réu alega que a cirurgia não é realizada pela SES/DF, já que o Distrito Federal não é um dos entes federativos aptos a realizar cirurgia requerida, por não possuir habilitação no âmbito hospitalar. Destaca que o Processo Transexualizador definido na Portaria GM/MS no 2.803/2013, deve ser realizado em estabelecimento de saúde cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) que possua condições técnicas, instalações físicas e recursos humanos adequados. Sustenta que embora o processo transexualizador se trate, de fato, de política pública instituída pelo SUS, o Distrito Federal ainda não possui serviço de saúde habilitado para a execução dos respectivos procedimentos cirúrgicos, devendo a autora buscar o deferimento, em verdade, de tratamento fora de domicílio para que seja atendida por equipe especializada nas unidades já habilitadas pelo Ministério da Saúde. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos contidos na exordial. Subsidiariamente, caso se entenda de forma diversa, seja fixado o prazo de 180 dias para realização do procedimento.
5. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que este seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional, portanto, que o Distrito Federal, por meio do Sistema Único de Saúde, forneça à população acesso ao tratamento necessário para garantir sua saúde, via rede pública de saúde e, no caso de impossibilidade, deve prestá-lo pela rede privada, às suas expensas, dentro dos limites legais (art. 204, incisos I e II e art. 207, inciso XXIV da Lei Orgânica do Distrito Federal).
6. A Portaria no 2.803/2013 disciplina as diretrizes a serem adotadas pelo Poder Público acerca do processo transexualizador no Sistema Único de Saúde, inclusive com informações acerca dos estabelecimentos aptos a proceder com este tipo de procedimento cirúrgico pelo Brasil.
7. No Ofício no 242/2024 de ID 63832737, p. 22, datado de 17/04/2024, constou as seguintes informações: "Informamos que a Unidade de Cirurgia Plástica do Hospital Regional da Asa Norte não conta com serviço de redesignação sexual. Portanto, o procedimento cirúrgico pleiteado não é realizado neste serviço. Os casos que possam vir a ser atendidos com esta demanda estão sendo encaminhados para serviços especializados via TFD para prosseguimento de seu tratamento".
8. No caso, a recorrente deseja mamoplastia de aumento como parte do processo trans, assegurado pela portaria do Ministério da Saúde. O relatório médico destaca que o procedimento cirúrgico vindicado deve ser realizado devido a problemas psicossociais, contudo, não apresenta urgência que indique eminente risco à vida da autora (ID 63832735).
9. A intervenção do Poder Judiciário nas questões administrativas é excepcional e deve ocorrer para coibir a inércia do ente público que coloca em risco a saúde dos cidadãos. Entretanto, ainda em tais casos, deve considerar precipuamente a lista de prioridades apontadas pela Secretaria de Saúde, devendo intervir apenas em casos excepcionais, sob pena de causar um desequilíbrio no Sistema de Saúde.
10. Na espécie, ainda que a recorrente necessite do procedimento vindicado, não se pode deixar de considerar as dificuldades do sistema público de saúde em prestar o atendimento necessário aos demais cidadãos, cujos procedimentos também impactam em suas saúdes. Ademais, conforme informado no Ofício no 567/2024 (ID 63832736, p. 5), há casos com maior gravidade e com pacientes que estão aguardando em tempo superior do que a recorrente. Nesse quadro, não é possível que o Juízo determine ao Ente Público que disponibilize, em 60 (sessenta) dias corridos, o procedimento vindicado, ante a declaração de que a Unidade de Cirurgia Plástica do Hospital Regional da Asa Norte não conta com serviço de redesignação sexual, cuja cirurgia é realizada na modalidade TFD.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal proceda com o cumprimento das obrigações dispostas na Portaria n. 2.803/13, do Ministério da Saúde, efetivando o encaminhamento da parte autora para a realização do procedimento cirúrgico vindicado, respeitadas as prioridades de atendimento.
12. Custas não recolhidas em razão de isenção legal. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma dos artigos 2o e 46 da Lei no. 9.099/1995.